Tribunal: TJDFT
Processo: 0746712-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0746712-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Júlio César Oliveira Silva contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) e autorizou o levantamento dos valores em favor da parte exequente. O agravante sustenta que a quantia penhorada, no valor de R$ 4.911,23 (quatro mil, novecentos e onze reais e vinte e três centavos), possui natureza alimentar, por decorrer exclusivamente de rendimentos salariais, conforme comprovantes de rendimentos e declaração de ajuste anual. Argumenta que a penhora integral compromete sua subsistência e a de suas filhas menores, já que possui despesas mensais superiores a R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), enquanto sua remuneração líquida gira em torno de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais). Requer, assim, o provimento do recurso para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja reconhecida a impenhorabilidade da restituição do IRPF ou, subsidiariamente, que a penhora seja limitada a trinta por cento (30%) do valor. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge do fato de a constrição incidir sobre a restituição de imposto de renda da agravante, sendo verba de natureza alimentar. Quanto à verossimilhança das alegações, de igual modo, observa-se presente este requisito. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, o que não parece ser o caso dos autos. Ressalta-se que a restituição do imposto de renda retido na fonte possui natureza jurídica de verba salarial, uma vez que decorre diretamente da tributação incidente sobre rendimentos do trabalho. Trata-se, portanto, de valor que, embora recolhido ao erário, pertence ao contribuinte e representa parcela de sua remuneração originalmente percebida (Acórdão 1397416, 07355891120218070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). A restituição do imposto de renda, por ser mera devolução de montante indevidamente recolhido sobre rendimentos do trabalho, deve ser enquadrada como verba de natureza alimentar, sujeita à proteção legal conferida pelo dispositivo supracitado. Deve-se reconhecer o caráter alimentar da restituição e, por conseguinte, sua impenhorabilidade. Entende-se, portanto, que a retenção ou constrição judicial sobre valores oriundos de restituição de imposto de renda configura afronta à norma legal e ao princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em que compromete recursos essenciais à subsistência do contribuinte. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator